Tribunal: TJMT
Processo: 1036641-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036641-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA GIOVANA ERMIDES CLIVATI - CPF: 778.285.421-00 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036641-86.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Via Varejo S/A

Recorrida(s):

Carla Giovana Ermides Clivati

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. A empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, pelos valores de R$ 4.315,95, R$ 2.562,20 e R$ 2.628,90, em razão do inadimplemento, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

4. conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a prova produzida é insuficiente para elucidar a referida controvérsia fática, visto que a assinatura, bem como o documento pessoal que acompanha contrato anexado nos autos (ID 49796147) destoa totalmente das assinaturas e documentos presentes nos autos. Considera-se ainda, que a própria reclamada admitiu a ocorrência de fraude.”

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (nos valores de: R$2.628,90 contrato n. 21184100338364; R$ 2.562,20 contrato n. 21184100337864 e R$4.315,95, contrato 21184100337848);b) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (17/07/2020, ID 39490123) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 39500760.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e hono
rários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021